Tribunal: TJPA
Processo: 0001063-06.2010.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0001063-06.2010.8.14.0047 APELANTE: CASTORINO VENANCIO PINHEIRO ADVOGADA: MARIA HELENA PINHEIRO APELANTE: JOSE LUIZ DOS SANTOS ADVOGADO: JULIANO BENINI DOS SANTOS APELADO: PAULO SERGIO FIORIN ADVOGADO: FAGNO AMORIM RIBEIRO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PROTESTOS DE TÍTULOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO PRESCRITO. ABUSIVIDADE. CANCELAMENTO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. BOA-FÉ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito". (AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014). II- Considerando, então, que a manutenção do protesto cambiário em análise se deu em relação a título de crédito prescrito, desprovido de força executiva, em flagrante inobservância ao regramento incidente na espécie, é evidente a sua irregularidade, o que chancela a tese autoral e impõe, consequentemente, o acolhimento da pretensão de cancelamento do ato notarial. III- A mera efetivação irregular de protesto cambiário, por si só, não caracteriza o dever de indenizar, demandando, na verdade, a efetiva demonstração de abalo de ordem imaterial decorrente da ofensa aos atributos da personalidade do requerente, o que não se observou in casu. IV- Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001063-06.2010.8.14.0047

APELANTE: CASTORINO VENANCIO PINHEIRO, JOSE LUIZ DOS SANTOS

APELADO: PAULO SERGIO FIORIN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001063-06.2010.8.14.0047

APELANTE: CASTORINO VENANCIO PINHEIRO

ADVOGADA: MARIA HELENA PINHEIRO

APELANTE: JOSE LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO: JULIANO BENINI DOS SANTOS

APELADO: PAULO SERGIO FIORIN

ADVOGADO: FAGNO AMORIM RIBEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PROTESTOS DE TÍTULOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO PRESCRITO. ABUSIVIDADE. CANCELAMENTO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. BOA-FÉ
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "
a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito
". (AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014).

II- Considerando, então, que a manutenção do protesto cambiário em análise se deu em relação a título de crédito prescrito, desprovido de força executiva, em flagrante inobservância ao regramento incidente na espécie, é evidente a sua irregularidade, o que chancela a tese autoral e impõe, consequentemente, o acolhimento da pretensão de cancelamento do ato notarial.

III- A mera efetivação irregular de protesto cambiário, por si só, não caracteriza o dever de indenizar, demandando, na verdade, a efetiva demonstração de abalo de ordem imaterial decorrente da ofensa aos atributos da personalidade do requerente, o que não se observou
in casu
.

IV- Recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001063-06.2010.8.14.0047

APELANTE: CASTORINO VENANCIO PINHEIRO

ADVOGADA: MARIA HELENA PINHEIRO

APELANTE: JOSE LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO: JULIANO BENINI DOS SANTOS

APELADO: PAULO SERGIO FIORIN

ADVOGADO: FAGNO AMORIM RIBEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
e
CASTORINO VENANCIO PINHEIRO
,
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, na Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
PAULO SÉRGIO FIORIN
.

Em sua inicial (Id. 2719468 – Pág. 02 a 31), o Autor narrou que após consulta no SPC e SERASA, constatou haverem 18 (dezoito) protestos registrados no Ofício de Registro de Imóveis e Tabelionato de Protesto de Olímpia – SP, do tabelião Castorino Venancio Pinheiro, sendo 11 (onze) deles registrado pelo 1º Tabelião Designado, José Luiz dos Santos, e 04 (quatro) deles registrado pelo 2º Tabelião Designado, Valter Celestrini, todos registrados abusivamente.

Alegam, que todas as dívidas referidas nos protestos mencionados, se tratavam de dívidas com mais de 05 (cinco) anos. Portanto, aduz serem nulos os registros mantidos pelo SERASA e SPC, pugnando pelo cancelamento e a indenização pelos danos morais sofridos.

Com a inicial vieram documentos (Id.2719468 – Pág.32 a 55 e Id.2719469 – Pág. 01 a 34).

O juízo
a quo
deferiu a liminar, determinando a suspensão dos efeitos dos protestos dos títulos descritos na exordial, bem como a citação dos réus (Id.2719470 – Pág. 02 a 03).

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestações (Id.2719474 – Pág. 01 a 06; Id. 2719476 – Pág. 01 a 03; Id. 2719477 – Pág. 11 a 16; Id. 2719477 – Pág. 41 a 46), alegando em suma haver ilegitimidade passiva, e, pugnando pela total improcedência da ação.

Após a devida instrução processual, o d. juízo
a quo
prolatou sentença (Id.2719482 – Pág. 01 a 08), julgando a ação parcialmente procedente, para determinar o cancelamento de todos os registros de protestos efetuados e mantidos em desfavor do autor, mesmo após a prescrição dos títulos, com a devida expedição de Certidão Negativa. Condenou ainda os réus, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada. Ademais, condenou os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da causa.

Em seguida, a parte ré José Luiz dos Santos interpôs Recurso de Apelação (Id.2719485 – Pág.01 a 08), requerendo a reforma da sentença, pois alega que os títulos não estavam prescritos, em virtude da interrupção da prescrição prevista no art.202, III, do CC. Assim, postula pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A parte ré Castorino Venâncio Pinheiro, igualmente interpôs Recurso de Apelação (Id. 2719486 – Pág. 01 a 17), alegando que a sentença merece reforma, para ser julgada a ação totalmente improcedente, tendo em vista que não haveria impeditivo legal para registro de protesto em título prescrito, e, que não haveria qualquer irregularidade na emissão de certidão com registro de protesto já realizado há muitos anos.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id.2719490 – Pág. 01 a 03), onde a parte recorrida requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001063-06.2010.8.14.0047

APELANTE: CASTORINO VENANCIO PINHEIRO

ADVOGADA: MARIA HELENA PINHEIRO

APELANTE: JOSE LUIZ DOS SANTOS

ADVOGADO: JULIANO BENINI DOS SANTOS

APELADO: PAULO SERGIO FIORIN

ADVOGADO: FAGNO AMORIM RIBEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A pretensão recursal cinge-se na reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial, tendo em vista que não teria havido qualquer abusividade nos registros de protestos dos títulos listados pelo recorrido.

Pois bem, não merece respaldo a alegação deduzida pelos apelantes, pois os títulos de crédito objeto da demanda, como se observa das Certidões positivas do Tabelião (Id.2719468 – Pág. 41 a 46), tiveram vencimentos no ano de 2004, sendo protestados somente em 2008, mas quando da emissão das certidões positivas, em 2010, os protestos ainda não haviam sido cancelados, ou seja, após ultrapassado o prazo prescricional de 03 (três) anos das Duplicatas Mercantis.

Dispõe o artigo art. 18 da Lei nº 5.474 /68, combinado com o artigo 206, § 3º, inciso VIII do Código Civil, que o prazo prescricional da pretensão executória de duplicata mercantil é de três anos, contado da data do vencimento do título. Logo, os títulos foram protestados quando já estavam prescritos.

Assim sendo, não se mostra regular o protesto que tem por base título de crédito prescrito, uma vez que são atingidos seus respectivos pressupostos cambiais, notadamente, abstração, autonomia e executividade, afastando, por consequência lógica, sua função cambiária para fins de exigibilidade do crédito cartularizado.

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO.
PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL.
VALOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito".
(AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. ”. (STJ - AgInt no REsp 1751755/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021);

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO.
PROTESTO DE DUPLICATA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito".
(AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil' (AgRg no AREsp 679.160/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017). 3. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no REsp 1869358/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

Considerando, então, que a manutenção do protesto cambiário em análise se deu em relação a título de crédito prescrito, desprovido de força executiva, em flagrante inobservância ao regramento incidente na espécie, é evidente a sua irregularidade, o que chancela a tese autoral e impõe, consequentemente, o acolhimento da pretensão de cancelamento do ato notarial.

Portanto, entendo que esse ponto da sentença não merece reparo, mantendo-se a determinação de
cancelamento de todos os registros de protestos efetuados e mantidos em desfavor do autor após a prescrição dos títulos, com a devida expedição de Certidão Negativa.

Já no que se refere a condenação por danos morais, melhor razão assiste aos apelantes.

Observa-se que os títulos foram levados a protesto em 2008, ou seja, antes da Tese 945 do STJ, representativa do acórdão do julgamento do Recurso Especial nº 1.423.464-SC, publicada em 27/05/2016, a qual limitou a possibilidade do protesto dentro do período de ajuizamento da ação de execução, ou seja, somente de títulos não prescritos.

Ou seja, não se verificou protesto dos títulos que ensejassem indenização por danos morais, vez que ao tempo dos fatos, era possível o protesto de títulos prescritos, nos termos do art. 9º,
caput
, da Lei 9.492/97. A rigor, como dito antes, ao cancelar os protestos, a decisão de primeiro grau apenas cumpriu a consequência da inexigibilidade dos referidos títulos.

Nesse sentido a jurisprudência que abaixo colaciono, vejamos:

PROTESTO. TÍTULO PRESCRITO. PROTESTO QUE TEM POR FINALIDADE COMPROVAR O INADIMPLEMENTO OU O DESCUMPRIMENTO DE DETERMINADA OBRIGAÇÃO, CRIADA EM UM TÍTULO OU EM UM DOCUMENTO DE DÍVIDA. Caso em que, embora dispensável o protesto para o exercício da ação cambial direta, o credor não está proibido de realizá-lo para caracterizar a impontualidade do devedor Súmula 17 do TJSP Quando de seu protesto, a nota promissória podia ser cobrada pela via ordinária.
PROTESTO. TÍTULO PRESCRITO. Fato de a nota promissória estar prescrita que não impede o apontamento, bem como o processamento do protesto Art. 9º, "caput", da Lei 9.492/97. Caso em que, sendo legítimo o protesto do título, inviável cogitar-se de indenização por danos morais. Apelo do autor desprovido.
(TJ-SP - APL: 00156162120088260071 SP 0015616-21.2008.8.26.0071, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 15/10/2014, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2014)

Ademais, no que se refere à pretensão indenizatória, há que se ressaltar que, embora precedentes mais remotos reconheçam a ocorrência de dano moral
in re ipsa
nesta hipótese, a jurisprudência mais recente do STJ sobre o tema se consolidou no sentido de que o protesto irregular de título prescrito, por si só, não caracteriza abalo apto a ensejar danos morais ao devedor.

Denota-se, pois, que a mera efetivação irregular de protesto cambiário, por si só, não caracteriza o dever de indenizar, demandando, na verdade, a efetiva demonstração de abalo de ordem imaterial decorrente de qualquer outro fator ensejador de ofensa aos atributos da personalidade do requerente.

No caso
sub judice
, cumpre registrar que não foi suficientemente desconstituída nos autos a existência de irregularidade ensejadora de efetivos danos morais, uma vez que não se desincumbiu o autor do ônus de comprovar os efetivos prejuízos. Além disso, o fato de os tabeliões apenas estarem cumprindo norma vigente à época, não ensejam a indenização pleiteada, por ausência de ato ilícito indenizável.

Ademais, não se tem notícia de nenhuma outra circunstância decorrente do protesto em comento, hábil a ensejar abalo a quaisquer dos atributos da personalidade do requerente, e, assim, configurar o dever de indenizar na espécie.

Nesse contexto, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Ante o exposto, fundado nessas razões,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação em apreço e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a condenação, julgando improcedente a indenização por danos morais, e, mantendo os demais termos da sentença.

Por conseguinte, redefino os ônus sucumbenciais fixados na sentença, impondo a ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, o pagamento das custas processuais, inclusive as recursais, e de honorários sucumbenciais no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já contemplados os honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do CPC. É como voto.

Belém, ______ de junho de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023